Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CP, ART. 215-A. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LCP. “ABOLITIO CRIMINIS”. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA PARA O CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CP, ART. 147-A. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA NA APLICAÇÃO DA PENA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP, OLVIDADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NE REFORMATIO IN PEJUS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. TEMA N. 983/STJ. PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Presente o dolo de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso diverso (beijos lascivos na boca, no pescoço e na região próxima aos seios) com a vítima, à época com 14/15 anos de idade, sem a sua anuência, configura o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), observada a causa de aumento do art. 226, II, do CP, uma vez que o réu é genitor da menor, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, IV) frente aos relatos desta e demais provas colhidas nas fases policial e judicial.
3. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade (Lei das contravenções Penais, art. 65) por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não há falar em “abolitio criminis” automática, mas em continuidade normativo-típica para o crime de perseguição (CP, art. 147-A), observada a ultratividade da lei penal mais benéfica na aplicação da pena.
4. À luz do conjunto probatório, tendo sido demonstrado comportamento determinado e reiterado do réu em perseguir a vítima, por meio de aplicativo de mensagens, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 147-A do CP, em continuidade normativo-típica do art. 65 da LCP.
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
6. Na terceira fase, apesar da causa de aumento do art. 226, II, do CP, ter sido olvidada na sentença, a configurar erro material, é vedado a instância revisora corrigi-lo de ofício se o recurso de apelação fora interposto exclusivamente pela Defesa, em virtude da vedação do “reformatio in pejus”.
7. Conforme art. 387, IV, do CPP e Tema n. 983/STJ, em havendo pedido por parte do Órgão Ministerial e fomentado o contraditório, cabe ao juízo criminal estabelecer o valor mínimo de indenização à vítima em razão do abalo moral ocasionado pela prática delitiva.
8. Recurso de apelação do réu desprovido.